Tribunal: TJDFT
Processo: 0003183-81.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0003183-81.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR, ELI BERNARDO DE CARVALHO RIOS, EGIDIO DANTAS DA GAMA, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, MIRANIDE MARIA DO VALE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO DF D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem e determino a intimação do Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, face ao conteúdo do documento de ID 11841771 (Precatórios) que é o objeto do cerne da cessão de direitos creditórios supostamente cedidos ao requerente. O impetrado (Distrito Federal) deverá informar se houve pagamento da totalidade ou parte dos créditos, bem como se estão na relação de pagamentos anuais. Após, oficie-se ao Serviço de Precatórios da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios no Fórum do Guará (2o andar, sala 2.95), para esclarecer sobre a existência ou não de Precatórios em favor dos credores. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator